Tribunal: TJDFT
Processo: 0718426-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718426-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras em face do d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para o processamento da Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em desfavor de Patrick Fabiano Marcelino dos Santos. A controvérsia reside em verificar se é devido o declínio, de ofício, da competência para processar e julgar ação ajuizada em foro diverso daquele do domicílio do consumidor, Réu na demanda. A questão tratada no presente conflito foi afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência com a admissão, na sessão de 24/8/2020, do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas – IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000, com a seguinte tese a ser fixada: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Na decisão que admitiu o IRDR foi determinada a suspensão dos processos que contenham controvérsia acerca da questão delimitada no incidente. Assim, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000. Os autos deverão aguardar o término do julgamento do IRDR na Secretaria da eg. 2a Câmara. Publique-se. Cumpra-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator